Tribunal: TJPA
Processo: 0801481-17.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801481-17.2023.8.14.0026

APELANTE: GLEICI TAVARES DA SILVA, WALLACI DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHO TUTELAR. ABUSO DE PODER POLÍTICO. APOIO DE VEREADORES. INIDONEIDADE MORAL. MANUTENÇÃO DA CASSAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que manteve a cassação de candidatos eleitos ao Conselho Tutelar de Jacundá/PA, em razão de utilização de apoio político de vereadores durante o processo de escolha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a alegação de nulidade de provas digitais suscitada apenas em sede de agravo interno; (ii) saber se a ação civil pública é via adequada para apuração de irregularidades em processo de escolha de conselheiro tutelar; (iii) saber se o apoio político de agentes detentores de mandato configura abuso de poder apto a ensejar cassação e reconhecimento de inidoneidade moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade das provas digitais configura inovação recursal, não suscitada em momento oportuno, estando acobertada pela preclusão consumativa, nos termos dos arts. 341 e 1.013, §1º, do CPC. Não conhecimento de recurso neste ponto.

4. A ação civil pública é instrumento adequado para tutela da lisura do processo de escolha do Conselho Tutelar, por envolver direitos difusos e coletivos da infância e juventude, sendo legítima a atuação do Ministério Público (art. 129, III, CF e art. 201 do ECA).

5. Inexiste necessidade de exaurimento da via administrativa, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

6. O apoio ostensivo de vereadores configura abuso de poder político-partidário, vedado pela Resolução nº 231/2022 do CONANDA, por comprometer a igualdade de condições entre candidatos e a natureza não partidária do pleito. Jurisprudência desta Corte.

7. A idoneidade moral exigida pelo art. 133 do ECA abrange conduta ética no processo eleitoral, não se limitando à ausência de antecedentes criminais.

8. A liberdade de expressão não é absoluta e cede diante da necessidade de preservação da lisura e legitimidade do processo eleitoral.

9. A cassação constitui consequência necessária do reconhecimento do abuso de poder, não sendo cabível sua substituição por sanção mais branda diante da gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. “É inadmissível a alegação de nulidade de prova suscitada apenas em sede recursal, por configurar inovação recursal e preclusão consumativa.” 2. “O apoio político de agentes detentores de mandato em processo de escolha de conselheiro tutelar configura abuso de poder e compromete a idoneidade moral do candidato.” 3. “A ação civil pública é via adequada para controle da lisura do processo de escolha do Conselho Tutelar.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 129, III; CPC, arts. 5º, 6º, 341 e 1.013, §1º; ECA, arts. 133 e 201; Resolução CONANDA nº 231/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0809639-81.2019.8.14.0000; TJPA, AC nº 0800385-40.2019.8.14.0047.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER INTEGRALMENTE
do recurso de GLEICI TAVARES DA SILVA e
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de WALLACI DA SILVA SOUZA para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interpostos por
WALLACI DA SILVA SOUZA
(ID 33521298) e
GLEICI TAVARES DA SILVA
(ID 33358800) contra a decisão monocrática (ID 32953268) que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a cassação de seus registros de candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar de Jacundá/PA.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação civil pública em face dos ora agravantes, narrando que, no processo de escolha dos Conselheiros Tutelares (Edital nº 01/2023/CMDCA), os réus utilizaram-se de abuso de poder político. Segundo a inicial, os candidatos receberam apoio público de vereadores e realizaram propaganda irregular, ferindo a idoneidade moral exigida pelo art. 133, I, do ECA e o princípio da igualdade entre os candidatos, previsto na Resolução nº 231/2022 do CONANDA. Requereu a condenação com a cassação dos registros ou diplomas e a anulação dos votos recebidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para decretar a cassação dos registros de candidatura de Wallaci da Silva Souza e Gleici Tavares da Silva, anular os votos a eles atribuídos e determinar sua exclusão da lista de eleitos, com o consequente reposicionamento dos demais candidatos."

Inconformados com a sentença, os réus interpuseram apelação, a qual foi improvida por decisão monocrática deste Relator.

A ementa da referida decisão foi assim redigida:

“
EMENTA: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES EM ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. PROPAGANDA ELEITORAL.

APOIO OSTENSIVO DE VEREADORES. VIOLAÇÃO À IDONEIDADE MORAL. RESOLUÇÃO CONANDA Nº 231/2022. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público, visando à cassação dos registros de candidatura e à anulação dos votos atribuídos a candidatos reeleitos ao cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Jacundá no pleito de 2023, sob a alegação de abuso de poder político-partidário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apoio político ostensivo de vereadores a candidatos ao Conselho Tutelar configura abuso de poder político-partidário e violação ao requisito da idoneidade moral, aptos a ensejar a cassação do registro de candidatura e a anulação dos votos, bem como se é adequada a utilização da ação civil pública para o controle judicial do processo de escolha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público detém legitimidade para ajuizar ação civil pública destinada à tutela da lisura do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, diante do interesse difuso e coletivo envolvido e do dever institucional de proteção integral à criança e ao adolescente.

4. O exaurimento da via administrativa não constitui condição para o acesso ao Judiciário, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. A Resolução CONANDA nº 231/2022 possui força normativa e veda expressamente o favorecimento de candidatos por autoridades públicas, bem como a vinculação político-partidária no processo de escolha.

6. Provas documentais e audiovisuais demonstram apoio público e explícito de vereadores aos recorrentes, com pedidos de voto e utilização do prestígio político dos cargos eletivos, configurando abuso de poder político e comprometimento da igualdade de condições no pleito.

7. A jurisprudência reforça que a violação às regras do processo eleitoral do Conselho Tutelar, sobretudo com favorecimento indevido, compromete a idoneidade moral exigida para o cargo, podendo ensejar a anulação do pleito ou o afastamento dos eleitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
1. O apoio político ostensivo de vereadores a candidatos ao Conselho Tutelar configura abuso de poder político-partidário e viola o requisito da idoneidade moral exigido pelo art. 133 do ECA e pela Resolução CONANDA nº 231/2022; 2. É cabível a ação civil pública para o controle judicial da lisura do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, independentemente do exaurimento da via administrativa.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; ECA, arts. 88 e 133; Lei nº 8.242/91, art. 2º; Resolução CONANDA nº 231/2022, arts. 8º, §7º, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0800385-40.2019.8.14.0047; TJPA, AgIn nº 0809639-81.2019.8.14.0000; TJ-RJ, ApCiv nº 002600938.2019.8.19.0063; TJMG, AgIn nº 1.0342.16.000028-3/001; TJRS, AgIn nº 70068741347.
”

No Agravo Interno interposto por WALLACI DA SILVA SOUZA (ID 33521298)
, o recorrente insurge-se contra a decisão unipessoal alegando, preliminarmente, a falta de interesse de agir em razão de "judicialização prematura". Sustenta que o Ministério Público não aguardou o desfecho do processo administrativo no CMDCA, o que violaria a autonomia dos conselhos.

No mérito, argumenta a nulidade das provas digitais (capturas de tela de redes sociais), afirmando que não houve a preservação da cadeia de custódia e que os
prints
são facilmente manipuláveis, citando jurisprudência do STJ sobre a invalidade de provas sem autenticação eletrônica.

Defende que sua conduta não teve gravidade suficiente para cassar o mandato, pois o apoio político teria sido "reflexo e espontâneo", sem prova de que ele tenha solicitado ou anuído com a propaganda dos vereadores, e que inexiste lei municipal prevendo a cassação para tal conduta. Sustenta a violação aos princípios da liberdade de expressão, da isonomia e da proporcionalidade.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para extinção do feito sem mérito ou, sucessivamente, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a ação civil pública; caso mantida a condenação, pugna pela substituição da cassação por pena de multa e o deferimento da gratuidade de justiça.

No Agravo Interno de GLEICI TAVARES DA SILVA (ID 33358800)
, a agravante sustenta que a decisão monocrática foi genérica ao não analisar as peculiaridades de sua conduta.

Argui a preliminar de inadequação da via eleita, afirmando que o rito deveria seguir estritamente o previsto na Lei Complementar nº 64/1990.

No mérito, alega que o apoio de parlamentares é ato de liberdade de expressão e que a legislação municipal de Jacundá não proíbe expressamente o apoio político, mas apenas o uso da máquina pública,

e que a Resolução do CONANDA não possui força de lei para criar penalidades.

Sustenta a ausência de prova de desequilíbrio, argumentando que a votação expressiva que obteve decorre de seu histórico de serviços prestados à comunidade, e não das postagens em redes sociais.

Invoca o princípio da isonomia, alegando que outros candidatos eleitos também receberam apoio político e não foram processados.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se as preliminares suscitadas ou, no mérito, a improcedência total dos pedidos ministeriais para manter seu registro de candidatura e mandato.

Não foram apresentadas contrarrazões aos recursos, conforme certidão de ID 35260218.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço integralmente do recurso de GLEICI TAVARES DA SILVA e conheço parcialmente do recurso de WALLACI DA SILVA SOUZA, pelos fundamentos que passo a expor.

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Compulsando detidamente as razões do agravo interno interposto por
WALLACI DA SILVA SOUZA
, verifico que o recorrente sustenta a
nulidade das provas digitais
(capturas de tela de redes sociais e aplicativos de mensagens) sob o argumento de ausência de preservação da cadeia de custódia e inautenticidade de
prints
de redes sociais.

Todavia, compulsando os autos originários e a peça de apelação, verifico que tal insurgência jamais foi ventilada anteriormente, configurando nítida inovação recursal.

Ao analisar o recurso de apelação anteriormente interposto, observa-se que o ora agravante se limitou a discutir o mérito da conduta (caráter "espontâneo" do apoio) e a interpretação da Resolução do CONANDA, sem jamais questionar a validade técnica ou a integridade dos arquivos digitais em primeira instância ou na peça apelatória.

É imperioso destacar que, em momento algum do trâmite processual em primeira instância, ou mesmo nas razões de apelação, os recorrentes questionaram a veracidade do conteúdo dos prints ou a existência das postagens, o que torna os fatos incontroversos sob a ótica do art. 341 do CPC.

Pelo contrário, as defesas limitaram-se a discutir a
interpretação
jurídica dos fatos, admitindo, de forma implícita, a existência das postagens e do apoio político nelas contido – implicando presunção de veracidade quanto à existência dos fatos, nos termos do art. 341 do CPC –, insurgindo-se apenas contra a capitulação de tais atos como 'abuso de poder'.

Nesse cenário, a alegação tardia de nulidade por falta de 'cadeia de custódia', ventilada apenas em sede de agravo interno, encontra óbice intransponível no ônus da impugnação específica (art. 341 do CPC) e no princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC).

O sistema processual civil não admite o comportamento contraditório, de sorte que a ausência de contestação oportuna quanto à autenticidade dos documentos digitais opera a preclusão, tornando a matéria indiscutível nesta fase recursal. O Judiciário não admite a 'nulidade de algibeira', onde a parte guarda um suposto vício para utilizá-lo apenas em caso de resultado desfavorável. Sobretudo, é cediço que o sistema processual brasileiro veda a inovação em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório (Art. 1.013, §1º, CPC).

Assim,
não conheço do recurso neste ponto
, por estar acobertado pela preclusão consumativa.

PRELIMINARES: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

No que tange às preliminares de inadequação da via eleita (legitimidade do MP e rito da ACP) e falta de interesse de agir (exaurimento da via administrativa), os agravantes limitam-se a reproduzir,
ipsis litteris
, os argumentos já rechaçados na decisão monocrática.

Quanto à
via eleita
, ratifico o entendimento de que a proteção à lisura do processo de escolha do Conselho Tutelar envolve direitos difusos e coletivos da infância e juventude, matéria que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) expressamente confia ao Ministério Público e ao rito da Ação Civil Pública. Não se aplica aqui a jurisdição eleitoral stricto sensu, mas sim um processo administrativo-eleitoral de natureza administrativa, passível de controle pelo juízo cível comum.

Conforme destacado na decisão monocrática agravada, a Constituição Federal (art. 129, III) e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 201, V e VIII) conferem ao
Parquet
a legitimidade para zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, o que inclui a fiscalização da lisura do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.

A regularidade desse pleito é interesse difuso e coletivo da sociedade, na medida em que visa garantir a idoneidade daqueles que zelarão pelos direitos infanto-juvenis. Portanto, a Ação Civil Pública é, indubitavelmente, o instrumento processual adequado para combater irregularidades que maculem a idoneidade moral dos candidatos e a igualdade de condições na disputa.

No que concerne ao
interesse de agir
, a alegação de que o Judiciário deveria aguardar o desfecho no CMDCA colide com o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). A autonomia administrativa dos conselhos municipais não erige uma barreira imune ao controle de legalidade judicial. Se a conduta fere o direito objetivo e a moralidade administrativa, o interesse processual do
Parquet
é imediato e independente de prévia decisão em esfera administrativa.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O fato de a Comissão Especial Eleitoral ou o CMDCA terem, eventualmente, homologado as candidaturas ou indeferido impugnações administrativas não vincula o Poder Judiciário, nem impede o controle jurisdicional sobre a legalidade e a moralidade dos atos praticados no curso do processo de escolha.

A autonomia administrativa do Conselho não se sobrepõe à necessidade de observância estrita da legalidade, sendo dever do Judiciário intervir quando provocado para sanar vícios que comprometam a lisura do pleito.

MÉRITO

No mérito, os agravantes sustentam a inexistência de conduta vedada e a violação à liberdade de expressão.

Em síntese, a controvérsia posta aos autos cinge-se à legalidade da conduta dos apelantes no processo eletivo para o Conselho Tutelar de Jacundá/PA.

A decisão monocrática fundamentou-se na prova inequívoca de que os candidatos utilizaram o apoio ostensivo de vereadores (agentes políticos detentores de mandato) para angariar votos, o que fere frontalmente o
Art. 133, I, do ECA
e a
Resolução nº 231/2022 do CONANDA
.

É sabido que os conselheiros tutelares, investidos de múnus público de inequívoca magnitude representam, em suas atuações, a própria voz da sociedade na defesa dos vulneráveis. Sua eleição, embora se realize por sufrágio popular, exige estrita observância a princípios que transcendem a vontade momentânea das urnas, pois repousam sobre a mais elevada noção de ética pública, impessoalidade e equidade de condições no pleito.

Para o desempenho de tais atribuições, exige-se do conselheiro notória idoneidade moral, atributo que deve ser preservado durante todo o processo eletivo e de investidura.

Não se pode conceber que o mandato outorgado por um processo eleitoral maculado por abusos e favorecimentos indevidos possa subsistir sob a égide da Constituição Federal, que consagra, em seu artigo 37, caput, os princípios basilares da Administração Pública.

A ausência de proibição expressa na legislação local quanto ao 'apoio político' não autoriza o abuso de poder. Ainda que inexistente vedação expressa na legislação municipal, o ordenamento jurídico aplicável não se exaure na norma local, sendo integrado pelas diretrizes nacionais vinculantes estabelecidas pelo CONANDA, que disciplinam o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares em todo o território nacional.

A idoneidade moral (art. 133, inciso I, do ECA) é conceito jurídico indeterminado que deve ser preenchido à luz dos princípios da ética pública, da impessoalidade e da igualdade de condições entre os candidatos.

A Resolução nº 231/2022 do CONANDA, que possui força normativa cogente por delegação legislativa do ECA, veda expressamente o abuso de poder que possa comprometer a igualdade de oportunidades entre os candidatos, senão vejamos:

“
Art. 8º A relação de condutas ilícitas e vedadas seguirá o disposto na legislação local com a aplicação das sanções de modo a evitar o abuso do por político
, econômico, religiosos, institucional e dos meios de comunicação, dentre outros: (...)

§ 2º. A propaganda eleitoral poderá ser feita com santinhos constando apenas número, nome e foto do candidato e curriculum vitae.(...)

§7º. Aplicam-se, no que couber, as regras relativas à campanha eleitoral previstas na Lei Federal nº 9.504/1997 e alterações posteriores,
observadas ainda as seguintes vedações
,

que poderão ser consideradas aptas a gerar inidoneidade moral do candidato:

I- abuso do poder econômico na propaganda feita por meio dos veículos de comunicação social, com previsão legal no art. 14, § 9º, da Constituição Federal; na Lei Complementar Federal nº 64/1990 (Lei de Inelegibilidade); e no art. 237 do Código Eleitoral, ou as que as suceder;

(...)

V –
abuso do poder político-partidário assim entendido como a utilização da estrutura e financiamento das candidaturas pelo partidos políticos no processo de escolha; (...)

VII- favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública ou utilização, em benefício daqueles, de espaços, equipamentos e serviços da Administração Pública
;(...)”

A norma é clara ao qualificar como potencial causa de inidoneidade moral o favorecimento indevido em ambiente institucional ou público.

Diferente do que alega a agravante GLEICI TAVARES DA SILVA, a idoneidade moral exigida para o cargo não se restringe à ausência de antecedentes criminais, mas abrange o comportamento ético e a observância das regras do certame.

O processo de escolha para o Conselho Tutelar possui natureza não-partidária. O cargo exige, como pressuposto inafastável, a idoneidade moral (art. 133, I, do ECA).

O uso da "máquina política" ou da influência de parlamentares em um pleito que deve ser desvinculado de interesses partidários constitui abuso de poder que compromete a igualdade entre os candidatos.

A alegação de que tais atos estariam protegidos pela liberdade de expressão (art. 5º, IV, CF/88) não merece guarida. Nenhum direito fundamental é absoluto e, no contexto eleitoral, a liberdade de expressão sofre limitações necessárias para garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições, evitando que o abuso de poder (político ou econômico) vicie a vontade do eleitor. Permitir que vereadores transformem a eleição do Conselho Tutelar em uma extensão de suas bases eleitorais seria desvirtuar completamente a natureza do órgão de proteção.

Nos presentes autos, restou devidamente comprovado, por meio de robustos elementos documentais e audiovisuais anexados à exordial, que ambos incorreram em prática vedada consistente no abuso de poder político-partidário e uso indevido da influência política de agentes públicos detentores de mandato eletivo.

Consoante destacado no
decisum
agravado:

“Em relação à apelante
GLEICI TAVARES DA SILVA
, as provas demonstram inequivocamente que a candidata contou com o apoio público e explícito do vereador Ailton Lima Santos. Conforme consta nos autos (ID 102244798), o referido parlamentar utilizou suas redes sociais para declarar seu voto e apoio. Tal conduta, ao vincular a imagem da candidata à figura de autoridade política local, desequilibra o pleito, transferindo o prestígio e a influência do cargo legislativo para a candidatura ao Conselho Tutelar, o que é vedado.

No que tange ao apelante
WALLACI DA SILVA SOUZA
, a situação é análoga e igualmente grave. As provas acostadas (vídeos e imagens - ID 102244798 e ID 26849556) evidenciam que o candidato, conhecido como "Belizário", associou sua campanha a pelo menos dois vereadores do município. Destaca-se o apoio do vereador Wilson Rosa, que gravou vídeo pedindo votos e a postagem com o vereador ‘Daniel dos Estudantes’.”

A prova dos autos — repise-se, não impugnada quanto à sua veracidade — demonstra que os candidatos se beneficiaram de uma "máquina política" que outros cidadãos, sem tais vínculos, não possuíam.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da cassação por multa, tal pleito não encontra amparo na gravidade do fato. Tampouco assiste razão aos recorrentes quanto à suposta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A cassação, no caso, não se apresenta como sanção discricionária passível de gradação pelo julgador, mas como consequência jurídica necessária do reconhecimento do vício por abuso de poder, tornando o candidato inidôneo. Manter no cargo alguém que ascendeu através de desequilíbrio eleitoral seria chancelar a fraude ao processo de escolha e comprometer a legitimidade do órgão perante a sociedade de Jacundá.

A gravidade da conduta reside na própria natureza do ato: a cooptação da estrutura política local para interferir na escolha de conselheiros tutelares. Não se trata de conduta de menor importância, mas de ato que fere o coração do sistema de garantias, politizando indevidamente um órgão que deve ser técnico e isento.

Desse modo, diante de afronta aos ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei Municipal e da Resolução nº 231/2022, bem como aos princípios da isonomia, legalidade, da impessoalidade e da moralidade, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida.

A respeito de irregularidades no processo eleitoral e a validade da intervenção judicial via ACP, este Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUIZO A QUO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA ASSEGURAR O RESULTADO DE ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR CONTAMINADA POR INÚMERAS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ARGUMENTOS DO RECORRENTE QUE NÃO ULTRAPASSAM O CAMPO DA RETÓRICA E QUE SE MOSTRAM INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO A ADMINISTRAÇÃO. NOVA ELEIÇÃO REALIZADA SEM REGISTROS DE ILEGALIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809639-81.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO TUTELAR. ELEIÇÃO. ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PLEITO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIAL PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA AS ILEGALIDADES ARGUIDAS PELO PARQUET. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A missão institucional de um Conselho Tutelar é representar a sociedade na salvaguarda dos direitos das crianças e dos adolescentes nas questões que demandem medidas de cunho não jurisdicional, conforme preceitua o art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente;

II – Os membros de um Conselho Tutelar são investidos de função honorífica, alcançada mediante eleição realizada na comunidade local, para cumprimento de um mandato de 04(quatro) anos, a teor do disposto no art. 132 do ECA;

III – In casu, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do apelante, Presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente do Município de Rio Maria, o Juízo a quo julgou procedente a referida ação, para declarar nula a eleição do Conselho Tutelar do Município de Rio Maria;

IV – Compulsando os autos, restou constatado que, nas escolas onde funcionaram as seções eleitorais do mencionado pleito, ocorreram a duplicidade de lista de eleitores, ou seja, um mesmo eleitor poderia votar em mais de uma seção;

V – O material probatório constante no processo demonstrou uma série de irregularidades na eleição de escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Rio Maria, motivo pelo qual, anulação do referido pleito era medida que se impunha;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800385-40.2019.8.14.0047 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022)

Nessa linha inclusive vem decidindo os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATA A CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A ELEIÇÃO. VEREADOR QUE DIVULGOU A CANDIDATURA DA APELANTE, PUBLICAMENTE, ATRAVÉS DE APLICATIVO WHATSAPP, COM PLENO CONHECIMENTO DA CANDIDATA. VIOLAÇÕES ÀS REGRAS DO PROCESSO DE ESCOLHA. INDEVIDA VINCULAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EXCLUSÃO DA CANDIDATA QUE DEVE SER MANTIDA. Prova dos autos atesta a evidente vinculação político-partidária entre a parte ré e vereador em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com a consequente exclusão da candidata eleita do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Três Rios para o mandato de 2020/2024. Proibição de vinculação político-partidária das candidaturas. Candidata beneficiada pelo uso do cargo público de Vereador para se promover e se eleger no pleito. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00260093820198190063 202129502102, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 27/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO TUTELAR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO ELEITORAL. SUSPENSÃO DA NOMEAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS
. 1. Em que pese a ausência de efetiva comprovação dos fatos narrados na inicial da ação civil pública
, trata-se do relato de muitos indícios contra a ora agravante, não merecendo reforma a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para afastamento do cargo, pois preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/1973. 2. Hipótese de vedação legal à nomeação e posse de pessoas inidôneas ao cargo de Conselheiro Tutelar para assegurar os direitos prioritários de crianças e adolescentes, o que evidencia o risco irreparável e de difícil reparação a justificar a concessão da medida
. 3. Decisão acautelatória adotada enquanto perdurar a efetiva apuração dos fatos, não sendo aconselhável a sua revogação para possibilitar a nomeação e posse da agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (
TJRS
. Agravo de Instrumento Nº 70068741347, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 25/05/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADMINISTRATIVO -
ELEIÇÃO
DO
CONSELHO

TUTELAR
-
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PROVA INEQUÍVOCA - ALEGAÇÃO VEROSSÍMIL - PERIGO DE DANO - TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA.

1- A tutela provisória de urgência deve ser deferida nos casos em que se verificam presentes a plausibilidade do direito afirmado, bem como o perigo de dano ou de resultado útil do processo.

2- Candidato ao cargo de Conselheiro
Tutelar
que supostamente se elege em virtude de captação ilícita de sufrágio pode ter suspensa a sua posse se existente prova inequívoca capaz de conduzir tal juízo de probabilidade
. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.16.000028-3/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2016, publicação da súmula em 30/09/2016)

Agravo de Instrumento - Decisão liminar que em ação civil pública sustou a posse das agravantes, determinou fossem afastadas do Conselho Tutelar e culminou com a posse dos candidatos subseqüentes
- Acusação de transporte irregular de eleitores - Decisão fundada nos elementos colhidos em autos de prisão em flagrante -
Indícios efetivos da captação irregular de sufrágio em favor das agravantes, circunstância que pode comprometer a legitimidade de suas eleições e descaracterizar a idoneidade moral exigida para o exercício do cargo (art. 133 do ECA) - Afastamento preliminar que encontra respaldo inclusive nas novas regras do direito eleitoral (art 41-A, da Lei 9504/97) - Recursos não providos
.

(
TJSP
; Agravo de Instrumento 0002518-61.2003.8.26.0000; Relator (a): Júlio Cesar Viseu Júnior; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guariba - 1.VARA CIVEL; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 09/12/2003)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO DE GLEICI TAVARES DA SILVA E, PARCIALMENTE, DO AGRAVO INTERNO DE WALLACI DA SILVA SOUZA, E NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, para manter inalterada a decisão monocrática recorrida, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 1026 e do art. 81, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/05/2026